Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-33.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800896-33.2025.8.14.0401

APELANTE: MARINALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TERMO FINAL OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por ex-companheira do recorrente, mantendo, por prazo indeterminado, as restrições consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais. O apelante sustenta a necessidade de fixação de prazo para a duração das medidas ou, subsidiariamente, a realização de reavaliação periódica obrigatória a cada 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem possuir prazo determinado de vigência; e (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de revisão judicial periódica automática das medidas protetivas em intervalos previamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e assecuratória, destinada à prevenção de novos episódios de violência doméstica e familiar e à proteção da integridade física, psicológica, moral, patrimonial e emocional da mulher.

4. A concessão e a manutenção das medidas independem da existência de ação penal, condenação criminal ou robusta produção probatória, bastando a presença de elementos indicativos de situação concreta de risco à ofendida.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em situações de violência doméstica e familiar, em razão da habitual clandestinidade dos fatos e da dificuldade de obtenção de outras provas.

6. Os relatos da ofendida revelam histórico de ameaças, perseguições, ofensas reiteradas, ingresso não autorizado em sua residência e divulgação de imagens e comentários depreciativos, circunstâncias que evidenciam conflito persistente, vulnerabilidade psicológica e receio fundado de novas investidas.

7. Não há nos autos demonstração de alteração do contexto fático ou de esvaziamento da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas, permanecendo hígidos os fundamentos da tutela estatal.

8. O Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a duração das medidas protetivas se vincula à persistência da situação de risco à mulher, admitindo-se sua vigência por prazo indeterminado.

9. O § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, prevê expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

10. A jurisprudência consolidada afasta a obrigatoriedade de revisão periódica automática das medidas, admitindo sua reavaliação de ofício ou mediante provocação das partes quando constatado concretamente o desaparecimento da situação de risco.

11. As restrições impostas ao recorrente mostram-se adequadas, proporcionais e necessárias, limitando-se à proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, sem caracterizar excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e vigoram enquanto subsistir a situação concreta de risco à ofendida.

2. A fixação de prazo determinado para a duração das medidas protetivas é incompatível com o regime jurídico estabelecido pelo art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006.

3. As medidas protetivas de urgência não se submetem à revisão periódica obrigatória, devendo ser reavaliadas apenas quando houver elementos concretos que indiquem o esvaziamento da situação de risco.

4. A inexistência de prova da cessação do risco autoriza a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado.

5. As restrições de aproximação, contato e frequência a determinados locais constituem medidas adequadas, proporcionais e necessárias à proteção da vítima de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023; art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249, Terceira Seção; TJPA, Apelação Criminal nº 0823385-98.2024.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Marinaldo Rodrigues de Souza
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente e manteve o pedido inicial de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de L.M.D.C.

Consta dos autos que a suposta vítima, ex-companheira do apelante, teria requerido, perante a autoridade policial, em 14/01/2025, a concessão de medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, teria relatado que manteve união estável com o requerido por aproximadamente 07 (sete) anos, da qual teriam advindo duas filhas. Segundo suas declarações, o relacionamento teria se tornado conturbado após cerca de 02 (dois) anos de convivência, em razão de o apelante supostamente passar a fazer uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes na presença das crianças, além de praticar atos de violência física, ameaças e ofensas verbais em seu desfavor (ID 27842309).

Afirmou que após a separação do casal, ocorrida há aproximadamente 03 (três) anos, o apelante teria permanecido a persegui-la, ameaçá-la e propagar comentários ofensivos a seu respeito, circunstâncias que, segundo alegou, teriam inclusive motivado sua mudança de residência. Detalhou que, em 12/01/2025, por volta das 16h, o requerido teria ingressado em sua residência sem autorização para realizar filmagens do imóvel, com o propósito de demonstrar a terceiros que ela não possuiria condições adequadas para cuidar das filhas.

Acrescentou que o apelante teria divulgado tais imagens e passado a proferir expressões depreciativas acerca de sua conduta pessoal e materna, imputando-lhe qualificações ofensivas. Sustentou que tais condutas lhe teriam causado sentimento de humilhação e constrangimento perante vizinhos e pessoas de seu convívio social.

Requereu a imposição de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e contato por qualquer meio de comunicação, bem como na vedação de frequência à sua residência e local de trabalho, situado na Feira do Barreiro, visando à preservação de sua integridade física e psicológica.

Foram deferidas medidas protetivas de urgência consistentes em: 1) Fica o requerido proibido de frequentar a casa onde reside ou o local onde trabalha ou frequenta a vítima; 2) Deverá o requerido abster-se de se aproximar da vítima, mantendo uma distância mínima de 100 (cem) metros; 3) Deverá o requerido abster-se de manter contato com vítima por qualquer meio de comunicação (ID 27842310 - p. 2).

Coligidas ao caderno processual certidões que atestam a ciência das partes sobre a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência (ID 27842321 e ID 27842326).

O apelante apresentou pedido de revogação de medidas protetivas de urgência cumulado com contestação, por intermédio da Defensoria Pública (ID 27842328).

Na sentença, o Juízo julgou procedente e manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da suposta vítima por prazo indeterminado (ID 27842335).

Em razões recursais, o apelante alega que a prorrogação, por prazo indeterminado, das medidas protetivas de urgência seria desproporcional e careceria de reavaliação periódica acerca da persistência da situação de risco. Requer, assim, a fixação de prazo para duração das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a realização de reavaliação periódica em prazo razoável, sugerindo o intervalo de 90 (noventa) dias (ID 27842337).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou improvimento do recurso de apelação (ID 27842338).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 29234327).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A insurgência recursal cinge-se à irresignação do apelante quanto à manutenção, por prazo indeterminado, das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de L.M.D.C., asseverando a necessidade de fixação de termo final para a eficácia das medidas ou, subsidiariamente, a imposição de revisão periódica obrigatória em intervalo razoável, sugerindo-se o prazo de 90 (noventa) dias.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e assecuratória, destinando-se à preservação da integridade física, psíquica, moral, patrimonial e emocional da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Trata-se de instrumento processual vocacionado à prevenção de novos episódios de violência, razão pela qual sua concessão e manutenção independem da existência de ação penal em curso, de condenação criminal ou mesmo de robusto acervo probatório, bastando a presença de elementos indicativos de situação concreta de risco.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, os quais, via de regra, ocorrem em ambiente de clandestinidade, longe da presença de testemunhas.

No caso vertente, verifico que a ofendida descreveu, perante a autoridade policial, histórico de comportamentos agressivos e intimidatórios atribuídos ao apelante durante e após o término da convivência, afirmando que teria sido vítima de ameaças, perseguições e ofensas reiteradas, circunstâncias que, segundo declarou, teriam inclusive motivado sua mudança de residência.

Expôs ainda que o recorrente teria ingressado em sua residência sem autorização e realizado filmagens do imóvel, as quais posteriormente teriam sido exibidas a terceiros com o intuito de desaboná-la perante a comunidade local, mediante a divulgação de comentários e expressões ofensivas à sua honra e reputação.

Os elementos amealhados aos autos evidenciam a existência de situação concreta de conflito e animosidade entre as partes, bem como indicativos de vulnerabilidade psicológica da ofendida, que afirmou sentir-se humilhada, constrangida e temerosa em razão das condutas atribuídas ao apelante.

Mostra-se, pois, legítima a manutenção das medidas protetivas deferidas pelo Juízo de origem, especialmente porque inexistem elementos capazes de demonstrar o efetivo esvaziamento da situação de risco que justificou a intervenção protetiva estatal.

A pretensão recursal de imposição de prazo certo para a duração das medidas protetivas não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja Terceira Seção, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento no sentido de que tais medidas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à mulher, razão pela qual podem possuir prazo temporalmente indeterminado.

A propósito, o referido precedente qualificado fixou as seguintes teses jurídicas:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPU’s) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPU’s vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” (grifos)

A orientação jurisprudencial acima mencionada harmoniza-se com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, especialmente com a inclusão do §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, segundo o qual:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

[...]

§6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”
(grifos)

Dessa forma, não há falar em obrigatoriedade de revisão judicial automática em periodicidade previamente estabelecida, tampouco em fixação apriorística de termo final para eficácia das medidas protetivas.

Sobre o tema já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU). PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. LEI Nº 14.550/2023. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESCUMPRIMENTO NOTICIADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais) em favor de vítima de violência física e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa insurge-se contra a perenidade das medidas, sustentando que elas deveriam possuir um prazo determinado de validade ou, subsidiariamente, a obrigatoriedade de uma reavaliação periódica a cada 90 dias, aplicando-se por analogia o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e situacional, não estando sujeitas a prazos rígidos ou calendários arbitrários. Conforme a Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, tais medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.249, consolidou que a duração das MPU’s se vincula à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo obrigatório de revisão periódica.

No caso concreto, o risco restou evidenciado pelo descumprimento das medidas noticiado nos autos, quando o apelante tentou contato com a vítima após a intimação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Tese Adotada: As medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, sendo o ônus da comprovação da cessação do perigo atribuído às partes interessadas, sem a necessidade de fixação de termo final ou revisão periódica compulsória por decurso de prazo.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0823385-98.2024.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-07) (grifos)

A manutenção, substituição ou revogação das medidas deverá ocorrer à luz das circunstâncias concretas verificadas no caso específico, mediante provocação das partes ou atuação de ofício do magistrado, desde que constatada a efetiva superação da situação de risco que legitimou a tutela protetiva.

Importa salientar que, inexiste nos autos, demonstração de alteração do contexto fático que ensejou a concessão das medidas protetivas. Ao revés, os elementos contidos no feito revelam que a ofendida permanece em situação de vulnerabilidade, subsistindo os fundamentos que justificaram a intervenção estatal protetiva.

Cumpre registrar, igualmente, que as medidas impostas se mostram adequadas, proporcionais e necessárias à salvaguarda da integridade da ofendida, consistindo em restrições moderadas ao recorrente, limitadas à proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na decisão recorrida, revelando-se a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado plenamente compatível com o sistema protetivo instituído pela Lei Maria da Penha e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026